Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729314-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE CONTINÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR PROBATÓRIO DADO A PARECER TÉCNICO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE SEGURADORA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS VIÁRIAS. ALTERAÇÕES DO PROJETO NO CURSO DA CONTRATAÇÃO, POR DETERMINAÇÃO ESCRITA DA PROPRIETÁRIA DA OBRA. ATRASOS JUSTIFICADOS POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR E POR CULPA DA MESMA. IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EM FACE DA EMPREITEIRA. IMPROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DOS PAGAMENTOS E PEDIDOS INJUSTIFICADOS DE RESCISÃO O CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE E DE BOA-FÉ. CONTRATO DE ADESÃO. PREVISÃO DE RENÚNCIA ANTECIPADA DE DIREITOS PELA CONTRATADA E SE CLAUSULA PENAL EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO PROPONENTE. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. POSSIBILIDADE. CLAUSULA PENAL. AJUSTE PARCIALMENTE EXECUTADO. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERCENTUAL JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 321, §1o a §2o, do CPC, para que se reconheça a existência de conexão ou litispendência, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. 1.1. No caso em apreço, resta patente a inexistência de litispendência, de conexão ou de continência, pois o objeto do processo de execução antecedente é o pagamento dos serviços adicionais prestados pela apelada durante a vigência do contrato, além das faturas inadimplidas pela apelante, com amparo em duplicatas mercantis, enquanto a presente ação de conhecimento está volvida à declaração de nulidade de disposição contida em contrato de adesão, cumulada com pedido de inversão de cláusula penal, sob alegação de que seria da apelante a culpa pela rescisão do ajuste. 2. Não comporta acolhimento a arguição de nulidade por falta de fundamentação, pois a sentença foi prolatada com fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro em ampla prova documental que se mostrou suficiente para revelar as circunstâncias que envolveram a relação jurídica mantida entre as partes. 3. Quanto à arguição de cerceamento de defesa, deve ser reformada a sentença quanto à concessão de valor probatório ao parecer técnico unilateral, elaborado a pedido da apelada, no seu interesse exclusivo, sem prévio contraditório, que se limita a especificar dados constantes da prova documental e que se confunde com a própria postulação deduzida em Juízo. 3.1. Os laudos oficiais da seguradora vinculada ao contrato são documentos comuns entre as partes e pertinentes à relação contratual litigiosa, comportando valoração como elementos de prova documental, pois atestam a negativa de cobertura securitária e revelam as razões adotadas como justificativa pela seguradora. 3.2. Apesar de a sentença ter dado destaque aos mencionados documentos, não se verifica vício no julgado, pois o Juízo da causa levou em conta as outras provas documentais produzidas nos autos, estando a sentença amparada na conclusão de que as provas confirmam as apurações destacadas e justificam o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial. 4. Os argumentos sustentados pelas partes também se restringem, essencialmente, à indicação de informações contidas na prova documental, acerca de questões que envolvem a apreciação jurisdicional de mérito, e não apuração técnica em prova pericial, de modo que os documentos que instruem os autos permitem plena elucidação das questões controvertidas. 5. Trata-se de contrato comutativo de prestação de serviços por empreitada, visando a construção de estruturas viárias, travado entre duas pessoas jurídicas que possuem capacidade técnica e jurídica para compreensão dos limites do contrato e das obrigações assumidas, de modo que está submetido à égide do Direito Civil. 6. Em contratos de empreitada, a doutrina define como qualificada a obrigação de resultado assumida pelo empreiteiro, que se apresenta como apto tecnicamente à realização da obra e assume sua execução pelo preço ajustado, não podendo, assim, reclamar de posterior alteração de custos, dentro do escopo do projeto para o qual foi contratado. 6.1. Nos termos do art. 619, do CC, eventuais alterações do projeto, especialmente as que importem aumento de custo, devem ser expressamente autorizadas pelo contratante, via de regra, por escrito, sob pena de não serem indenizáveis. 6.2. O mesmo se diz com relação ao prazo fixado no contrato para conclusão da empreitada, que pode ter sua execução suspensa apenas nas hipóteses do art. 625 do CC, sob pena de responsabilização do empreiteiro por inadimplemento, conforme art. 624 do mesmo diploma legal. 7. Mostra-se correta a apreensão exarada na sentença quanto à existência de alterações contratuais significativas, algumas impostas por conveniência da contratante e outras por circunstâncias que não eram conhecidas ao tempo da contratação, o que também ensejou o atraso pontual e justificado de etapas da obra, tudo com a concordância e sob a orientação da apelante, manifestadas por escrito em diários de obra e em atas de regulares reuniões realizadas entre as partes. 8. A análise de todo ao acervo probatório deixa claro que a apelada atuou de forma diligente e cooperativa, tendo realizado elevados investimentos para execução do contrato, e que estava adimplente com as obrigações trabalhistas e com suas obrigações contratuais, de acordo com ajustes que estavam sendo conduzidos ela própria apelante, até que foi surpreendida pela interrupção abrupta dos pagamentos. 8.1. Assim, quanto à alegação de descumprimento contratual que a apelação procura debitar à apelada, relativo às obrigações posteriores à interrupção dos pagamentos pela apelante, pesa em favor da apelada a arguição de exceção de contrato não cumprido, com amparo no art. 476 do CPC. 8.2 As provas produzidas (documentais e pericial) nos autos comprovam a saciedade o descumprimento das obrigações contratuais por parte da Apelante, consoante explicitado no item 8.1 (especialmente a suspensão dos pagamentos) o que gerou uma série de situações fáticas que impediram o cumprimento das obrigações por parte da Apelada com Terceiros que com ela contrataram. 9. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, disposto nos arts. 113 e 422, do CC, é vedada a adoção de comportamentos contraditórios pelas partes de uma relação jurídica, sendo possível dele extrair o venire contra factum proprium, ou seja, se um dos contratantes se comporta de determinada maneira, gera expectativas e confiança de que seu comportamento permanecerá inalterado. 9.1. No caso dos autos foram estabelecidas pela apelante mudanças no processo original e constatados atrasos justificados na empreitada, tudo documentado por escrito, mediante controle regular e efetivo dos serviços prestados, confirmados por medições da própria recorrente, revelando-se contraditória e desleal tanto a abrupta interrupção dos pagamentos quanto a denúncia injustificada do contrato. 10. Apesar de estar submetido ao Direito Civil, o contrato de empreitada objeto do litígio não pode ser tido como paritário, pois representa contrato de adesão, de acordo com regras unilateralmente determinadas pela apelante, em seu exclusivo benefício, sem observar o equilíbrio que deveria nortear relação jurídica. 10.1. Tratando-se de contrato de adesão, a interpretação das disposições contratuais deve ser realizada de forma mais favorável ao aderente, e devem ser consideradas nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada de direitos, nos termos dos arts. 423 e 424 do CC. 10.2. Diante da nulidade da previsão de renúncia ao direito à reparação de danos, que efetivamente se impuseram à apelada, mostra-se adequada a inversão da cláusula penal, dado seu caráter reparatório, de modo que a mesma disposição contratual fixada em benefício exclusivo da proponente do contrato de adesão tenha eficácia para empresa aderente, que amargou severos prejuízos depois de ter realizado destacado investimento para execução da empreitada. 11. O art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando o montante da penalidade se mostrar excessivo pelo cumprimento parcial da obrigação. 11.1. In casu, considerando o inadimplemento contratual em valores expressivos, aliado à constatação de que foram exigidos da apelada a realização de despesas excepcionais para realização de serviços não contratados, levando em conta, ainda, as consequências graves que a interrupção abrupta do contrato impôs à empreiteira, entendo razoável e proporcional a redução da clausula penal pela metade, mesmo considerando a execução de parte relevante do ajuste. 12. Da análise do caso concreto, frente aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85, do CPC, observa-se que não existe razão para que seja reduzida a verba honorária fixada na sentença em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerado especialmente a complexidade da causa. 13. Rejeitadas as preliminares de litispendência, de continência e de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Arguição de cerceamento de defesa parcialmente acolhida, sem repercussão no julgamento do processo. No mérito, recuso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 375 do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa contratual arbitrada, tendo em vista que a complexidade do contrato de construção exige a produção de prova técnica; b) artigos 421, 421-A, 423 e 424, todos do Código Civil, aduzindo que o contrato celebrado entre as partes é paritário e de natureza empresarial, razão pela qual não é possível o afastamento de cláusulas livremente pactuadas; e c) artigos 85 e 86, ambos da Lei Processual Civil, requerendo o redimensionamento do balanço sucumbencial no feito, bem como para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos patronos da insurgente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF no 9.930 e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF no 24.128. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 85, 86 e 375, todos do Código de Processo Civil; e 421, 421-A, 423 e 424, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e do instrumento contratual, concluiu que: “Os argumentos sustentados pelas partes também se restringem, essencialmente, à indicação de informações contidas na prova documental, acerca de questões que envolvem a apreciação jurisdicional de mérito, e não apuração técnica em prova pericial. (...) o caso dos autos, apesar de estar submetido ao Direito Civil, o contrato de empreitada objeto do litígio não pode ser tido como paritário, pois representa contrato de adesão, de acordo com regras unilateralmente determinadas pela apelante, em seu exclusivo benefício, sem observar minimamente o equilíbrio que deveria nortear relação jurídica, de acordo com princípio da boa-fé objetiva. (...) Da análise do caso concreto, frente aos critérios estabelecidos nos incisos do §2o do art. 85, do CPC, observa-se que não existe razão para que seja reduzida a verba honorária fixada na sentença em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerado especialmente a complexidade da causa. Com efeito, trata-se de litígio de elevada complexidade, em razão do elevado volume de questões jurídicas suscitadas, de informações levantadas e de documentos detalhadamente apontados com fundamento de defesa pela apelante ao longo do processo” (ID 55634275). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior: “No caso, a partir da interpretação das cláusulas do contrato, bem como da análise dos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual reconheceu a responsabilidade da agravante e o não cumprimento do contrato. A pretensão de rever esse entendimento encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.403.043/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, "Prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF no 9.930 e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF no 24.128. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003